Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716323-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que, nos autos do cumprimento de sentença 0711822-43.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SELHOVANIO JACINTO MOREIRA, após os exequentes requererem o reconhecimento de fraude à execução por parte do executado, afirmou não haver o que prover, visto que a questão apresentada pelos autores já está sendo devidamente discutida nos autos no bojo dos quais se operou a constrição do imóvel o qual, inclusive, foi arrematado em hasta pública, sendo que houve penhora no rosto dos autos para garantir o crédito da exequente. Determinou-se também que fossem cumpridas as determinações precedentes, devendo a exequente comprovar que promoveu a averbação da penhora nas respectivas matrículas dos imóveis (ID 16851893). Diante do conteúdo da decisão, oportunizo aos agravantes, no prazo de 5 dias, a apresentação do inteiro teor dos autos da carta precatória em que ocorrida a arrematação, bem como do Agravo de Instrumento no 5260026.68.2020.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator